Tribunal: TJSP
Processo: 1519190-35.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação ministerial. Roubo simples tentado. Pleito objetivando a condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação do recorrido, tendo este se aproximado do ofendido, na via pública, dizendo-lhe "não corre não, malandro". Tal conduta, conquanto indicativa de um pretenso início de ação criminosa, não ilustrou de forma inequívoca a

Ementa:
Apelação ministerial. Roubo simples tentado. Pleito objetivando a condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação do recorrido, tendo este se aproximado do ofendido, na via pública, dizendo-lhe "não corre não, malandro". Tal conduta, conquanto indicativa de um pretenso início de ação criminosa, não ilustrou de forma inequívoca a intenção do acusado em cometer o crime de roubo, sobretudo ao analisar o contexto dos fatos. Acusado que, em nenhum momento, anunciou o assalto à vítima, tampouco fez menção de portar uma arma de fogo. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Mantida absolvição, nos termos do art. 386, Inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso improvido.